Tribunal: STF
Processo: ADI 124
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-01
Data de publicação: 2008-08-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. NORMA DO ESTADO DE SANTA
   CATARINA QUE ESTABELECE HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO
   TRIBUTÁRIO POR TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO
   ADMINISTRATIVO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, ART. 16. ATO DAS
   DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,
   ART. 4º.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 146, III, B, DA
   CONSTITUIÇÃO.
A determinação do arquivamento de processo
   administrativo tributário por decurso de prazo, sem a
   possibilidade de revisão do lançamento equivale à extinção do
   crédito tributário cuja validade está em discussão no campo
   administrativo.
Em matéria tributária, a extinção do crédito
   tributário ou do direito de constituir o crédito tributário por
   decurso de prazo, combinado a qualquer outro critério,
   corresponde à decadência.
Nos termos do Código Tributário
   Nacional (Lei 5.172/1996), a decadência do direito do Fisco ao
   crédito tributário, contudo, está vinculada ao lançamento
   extemporâneo (constituição), e não, propriamente, ao decurso de
   prazo e à inércia da autoridade fiscal na revisão do lançamento
   originário. Extingue-se um crédito que resultou de lançamento
   indevido, por ter sido realizado fora do prazo, e que goza de
   presunção de validade até a aplicação dessa regra específica de
   decadência.
O lançamento tributário não pode durar
   indefinidamente, sob risco de violação da segurança jurídica, mas
   a Constituição de 1988 reserva à lei complementar federal aptidão
   para dispor sobre decadência em matéria tributária.
Viola o art.
   146, III, b, da Constituição federal norma que estabelece
   hipótese de decadência do crédito tributário não prevista em lei
   complementar federal.
Ação direta de inconstitucionalidade
   conhecida e julgada procedente.